Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009890-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAYARA NADYLA MAGAN DE SOUZA - CPF: 032.798.611-52 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Diante da negativa do agravado em ter celebrado contrato com a empresa cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica.

2.

Prints de telas sistêmicas e faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.

No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

4.

Decisão monocrática, em parte, reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Itau Unibanco S.A,
em face da decisão monocrática, pela qual foi dado
provimento ao recurso inominado interposto pela agravada,
para declarar inexigibilidade do débito e condenar o agravante ao pagamento de
R$
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais.

O agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja dada a improcedência à pretensão inicial. Sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis, em virtude de anotações preexistentes.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023